Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-40.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-40.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CARMELITA SOUZA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE SERRINHA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RE Nº 1.279.765/BA (TEMA 1.132). NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. ALEGADA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PISO LEGAL FIXADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ENTRE JULHO DE 2014 E MARÇO DE 2016. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário dos entes subnacionais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.279.765/BA, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1132).

2. A ausência de determinação de suspensão nacional dos feitos pendentes inviabiliza a pretensão de sobrestamento da presente ação com base no referido precedente, além do efetivo julgamento.

3. A aplicação da norma federal é imediata e não exige regulamentação local ou previsão orçamentária específica, sendo indevida a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao pagamento das diferenças salariais legalmente previstas.

4. Os entes municipais estão obrigados a observar o piso nacional, não podendo condicionar sua eficácia à conveniência administrativa, sob pena de violação à legalidade estrita e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

5. É correta a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais no período de julho de 2014 a março de 2016, com incidência de juros de mora nos termos da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme estabelecido no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº
8001113
-
40
.2018.805.0248
,
da Comarca de Serrinha, em que figuram como
MUNICÍPIO DE
SERRINHA
e Apelada
MARIA CARMELITA SOUZA DE JESUS E OUTROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.